Tribunal: TJES
Processo: 5003031-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003031-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
AGRAVADO: JOSE LUIS MENDES DA FONSECA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003031-46.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
AGRAVADO: JOSE LUIS MENDES DA FONSECA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE TEIXEIRA LEITE - ES4735

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por contra a decisão unipessoal de ID nº 1050474 em que neguei seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente por padecer de vício de irregularidade formal não sanado, bem como por ser deserto.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo inexistir a irregularidade formal na medida em que os

documentos obrigatórios foram devidamente anexados à peça recursal, bem como ter havido o recolhimento do preparo que poderia ser consultado por meio dos sistemas do TJES.

Sem contrarrazões apesar de intimado o agravado.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

.

VITÓRIA, ES, 24 de janeiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003031-46.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
AGRAVADO: JOSE LUIS MENDES DA FONSECA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE TEIXEIRA LEITE - ES4735

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo interno interposto por contra a decisão unipessoal de ID nº 1050474 em que neguei seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente por padecer de vício de irregularidade formal não sanado, bem como por ser deserto.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo inexistir a irregularidade formal na medida em que os documentos obrigatórios foram devidamente anexados à peça recursal, bem como ter havido o recolhimento do preparo que poderia ser consultado por meio dos sistemas do TJES.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão monocrática recorrida pelos fundamentos que passo a expor.

De início se observa que o recurso de agravo de instrumento não veio acompanhado dos documentos obrigatórios adequadamente identificados, eis que juntados apenas arquivos com nomes genéricos de “Documento de comprovação”, dividido em partes 1, 2, 3, 4 e 5, sem que houvesse, apesar do despacho de ID nº 816138 em que oportunizei ao recorrente a sanação do vício.

Já ponderei em outras oportunidades que tal comportamento representa flagrante violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, cuja norma prescreve que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, bem como ao disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Identificação das peças processuais eletrônicas conforme regramento do Tribunal de Justiça. O processo eletrônico deve ser servir à celeridade, à clareza e à objetividade, ao contrário do que representa a desorganização dos autos eletrônicos.
Conforme ação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diferente de privilegiar a forma pela forma, trata-se de conferir aos jurisdicionados, usuários das modernas técnicas eletrônicas, o mínimo de critérios para garantir a sua correta utilização.
Agravo não conhecido.(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081293169, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 16-05-2019) (Grifei)

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício, em especial a jurisprudência desta e. Primeira Câmara Cível, vejamos:

Nos termos do art. 17 da Resolução no. 185, “Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.” 2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido. 3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001427-50.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020)

Além disso, a inadmissão do recurso se deu também em razão da ausência do comprovante de pagamento do preparo recursal, sendo sua quitação e comprovação nos autos obrigação do recorrente, sob pena de inadmissão do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Embora tenha colacionado uma guia de preparo sob ID 806173, vê-se não haver qualquer comprovante de recolhimento do valor nele constante, tampouco qualquer elemento que servisse de indício de prova do adequado preparo recursal.

Apesar de devidamente intimado a realizar o pagamento em dobro do preparo recursal, conforme autoriza o art. 1.007, § 4º do CPC, o agravante quedou-se também inerte para esse requisito de admissibilidade, atraindo as consequências legais de não seguimento de seu recurso.

Diante da inércia do recorrente,
torna-se imperiosa a aplicação da pena de deserção prevista no
artigo 1.007,
caput
, e § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Assim, não há como prosperar a pretensão do recorrente, que interpôs o recurso de agravo de instrumento padecendo de vício de irregularidade formal, diante da falta de juntada identificada dos documentos obrigatórios, bem como do comprovante de recolhimento do preparo recursal, e mesmo lhe tendo sido oportunizada a sanação dos vícios, quedou-se inerte, atraindo a decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL E DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Da análise dos autos eletrônicos se observa que o recurso de agravo de instrumento não veio acompanhado dos documentos obrigatórios adequadamente identificados.

2.
T
al comportamento representa flagrante violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, cuja norma prescreve que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, bem como ao disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
. Precedentes.
3.
Além disso, a inadmissão do recurso se deu também em razão da ausência do comprovante de pagamento do preparo recursal, sendo sua quitação e comprovação nos autos obrigação do recorrente.
4.
Mesmo lhe tendo sido oportunizada a sanação dos vícios, quedou-se inerte o agravante, atraindo a decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso.
5.
Mantida a decisão que nega seguimento ao Agravo de Instrumento.
6.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.